Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. INICIAL. PARTES. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO. DESISTÊNCIA. ADITIVO CONTRATUAL. PARCELA. NOVA INADIMPLÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Para a propositura da ação é necessário que a parte tenha interesse processual/interesse de agir (art. 17/CPC 2015), o qual diz respeito à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial.

2. No caso dos autos, subsiste o interesse de agir do autor, uma vez que sequer foi empreendida, na presente demanda, qualquer tentativa de localização do veículo objeto da lide e da ré para citação. 2.1. Realizaram-se em outro processo de mesmas partes e veículo cuja nova parcela resultante de aditivo contratual restou inadimplida, tentativas frustradas de apreensão do veículo no endereço indicado pelo autor.

3. Diante do inadimplemento da parcela relativa a aditivo contratual pela ré, persiste a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional como meio à disposição do autor para obter seu crédito.

4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada.

5. Em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC/2015) e da cooperação (art. 6o do NCPC) - estrategicamente inserida no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil" -, deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes. Em decorrência disto, não basta somente identificar um vício ou obstáculo processual, mas sim envidar esforços para superá-lo, o que não foi observado na situação em tela.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.